Tribunal: TJMT
Processo: 0000880-70.2015.8.11.0038
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000880-70.2015.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAVID PABLO VERISSIMO - CPF: 036.776.361-32 (APELANTE), LUCAS SOARES - CPF: 736.772.211-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVID PABLO VERISSIMO - CPF: 036.776.361-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE CRISTINA SANTANA - CPF: 826.317.511-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL– SENTENÇA CONDENATÓRIA - FURTO QUALIFICADO - ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – INSURGÊNCIA DA DEFESA -

DECOTE DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO §4o, INCISOS I E II, DO ARTIGO 155, DO CP – INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - QUALIFICADORAS MANTIDAS - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA QUANDO EXISTEM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – APLICABILIDADE - MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS INDEPENDENTEMENTE DO PRAZO DEPURADOR DA REINCIDÊNCIA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL - REDUÇÃO PROPORCIONAL – SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal. A defesa pleiteia o afastamento das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo, a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa e a redução da pena na fração de 1/6 em razão da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão devidamente comprovadas as qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo; (ii) definir se é possível a consideração de condenações antigas como maus antecedentes; (iii) estabelecer se a pena-base foi majorada de forma desproporcional, exigindo readequação; e (iv) determinar se a confissão espontânea autoriza a redução da pena na fração de 1/6.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A escalada e o rompimento de obstáculo foram comprovados por conjunto probatório suficiente, composto por laudo de constatação de local de crime, depoimentos testemunhais e confissão do réu, sendo desnecessária a perícia técnica quando os elementos disponíveis demonstram com clareza as circunstâncias qualificadoras.

A escalada resta caracterizada pelo ingresso do agente mediante esforço incomum, ao pular o muro e acessar o forro da casa; o rompimento de obstáculo configura-se pela destruição do forro da residência como meio de ingresso no imóvel.

As condenações pretéritas, embora alcançadas pelo prazo depurador de 5 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal para fins de reincidência, podem ser consideradas como maus antecedentes, conforme entendimento consolidado no STF (RE 593.818/SC, Tema 150).

A valoração negativa das circunstâncias do crime, com base na presença de duas qualificadoras, não configura bis in idem, desde que uma qualificadora seja utilizada para qualificar o tipo penal e outra para exasperar a pena, o que se observa no caso.

A majoração da pena-base em patamar superior ao usual carece de fundamentação concreta. Na ausência de justificativa idônea, deve ser adotado o critério de aumento de 1/6 por circunstância judicial negativa, conforme jurisprudência do STJ.

A confissão parcial e contraditória, que não contribuiu decisivamente para a formação do convencimento judicial, justifica a aplicação de fração redutora inferior a 1/6.

A pena definitiva foi readequada para 2 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi corretamente indeferida, diante da gravidade concreta da conduta e dos antecedentes do réu, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A escalada e o rompimento de obstáculo podem ser reconhecidos como qualificadoras do furto quando comprovados por elementos probatórios idôneos, ainda que não consistam em perícia técnica.

Condenações anteriores alcançadas pelo prazo depurador de 5 anos podem ser consideradas como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena.

A majoração da pena-base deve respeitar o critério de 1/6 por circunstância judicial negativa, salvo fundamentação concreta que justifique fração superior.

A confissão parcial e contraditória admite aplicação de fração redutora inferior a 1/6, desde que não tenha influenciado decisivamente na formação da convicção do julgador.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, III; 59; 64, I; 68; 155, §4o, I e II; 33, §2o, "b", e §3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.818/SC, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 03.11.2010, Tema 150 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC 689.066/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 08.02.2022, DJe 14.02.2022; STJ, AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 19.05.2016, DJe 31.05.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por LUCAS SOARES contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 155, §4o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além de 20 (vinte) dias-multa, fixados unitariamente em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato (ID 303543973).

Após regular instrução processual, o Juízo ‘
a quo’
julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu LUCAS SOARES pela prática do crime previsto no artigo 155, §4o, incisos I e II, do Código Penal, e absolver o corréu DAVID PABLO VERÍSSIMO.

Inconformado, o réu LUCAS SOARES interpôs recurso de apelação (ID 303543982), pleiteando: 1) o decote das qualificadoras previstas no §4o, incisos I e II, do artigo 155, do Código Penal; 2) a fixação da pena-base no mínimo legal, em razão da utilização de processos com prazo depurador excedido e com fundamento no princípio do ne bis in idem; 3) subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena com base no entendimento do STJ no patamar de 1/6 para cada circunstância judicial negativa; 4) a redução da pena na fração de 1/6 (um sexto), em decorrência do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões (ID 303543984), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, que: 1) as qualificadoras estão devidamente comprovadas pelo auto de constatação de local de crime, pela confissão do réu na fase inquisitorial e pelos depoimentos testemunhais; 2) as condenações anteriores, mesmo alcançadas pelo período depurador de 5 anos, podem ser consideradas como maus antecedentes; 3) não há
bis in idem
na valoração negativa da circunstância do crime, pois uma das qualificadoras foi utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base; 4) a fração de redução pela confissão espontânea pode ser inferior a 1/6 quando a confissão for parcial e não contribuir para a formação do convencimento do julgador.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes (ID 319773860), opinou pelo desprovimento do recurso,

conforme ementa a seguir transcrita:

"APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ALMEJADO O DECOTE DAS QUALIFICADORAS DA ESCALADA E DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO; A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL, OU, A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6; E A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPROCEDÊNCIA - QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS ATRAVÉS DAS PALAVRAS DA VÍTIMA, TESTEMUNHOS POLICIAIS E AUTO DE CONSTATAÇÃO DE LOCAL DE CRIME - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA QUALIFICADORA REMANESCENTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - RÉU QUE OSTENTA DIVERSAS CONDENAÇÕES CRIMINAIS APTAS A NEGATIVAR OS ANTECEDENTES - INEXISTÊNCIA DE EXCESSO NO ACRÉSCIMO OPERADO - CONFISSÃO RECONHECIDA E APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL - TESES RECURSAIS REBATIDAS COM EXÍMIO PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA ATUANTE, QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA - PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ARTIGO 17, § 2o, DA RECOMENDAÇÃO No 57, DE 05/07/2017, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por LUCAS SOARES contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pela escalada e rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, I e II, do CP), à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa.

Segundo consta da denúncia:

"No dia 15 de março de 2015, em horário não precisado, os acusados LUCAS SOARES e DAVID PABLO VERÍSSIMO, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus furandi, mediante escalada e destruição/rompimento de obstáculo, ingressaram nas dependências da residência da Sra. Elaine Cristina Santana, situada à Rua Arthur Francisco Xavier, no 567, região central da cidade de Araputanga (MT), e dali subtraíram 01 (uma) televisão marca LG, 32 polegadas; 01 (um) ventilador/umidificador marca Cadence; 01 (um) celular Samsung de cor rosa; 01 (uma) panela de arroz elétrica, marca Britânica; 02 (duas) lanternas; 01 (um) GPS marca multilaser; 01 (uma) câmera digital marca Canon; 01 (um) coturno de cor marrom; 02 (duas) garrafas de vinho; 02 (duas) mochilas de pesca; 01 (uma) sanduicheira de cor branca."

Passo à análise das teses recursais.

1. DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS (ARTIGO 155, §4o, I e II, DO CÓDIGO PENAL)

A defesa sustenta que devem ser afastadas as qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo, sob o argumento de que não há prova técnica que comprove sua ocorrência, sendo o "laudo pericial" mencionado na sentença, na realidade, um relatório elaborado pela Polícia Civil, e não um exame técnico-pericial realizado por órgão especializado, como a POLITEC.

Argumenta que, tendo o crime deixado vestígios, seria indispensável a realização de exame pericial técnico para comprovar o rompimento de obstáculo, não podendo a prova testemunhal suprir sua ausência, salvo quando houver desaparecimento dos vestígios, o que não foi alegado no presente caso.

Quanto à qualificadora da escalada, aduz que não há qualquer elemento probatório que comprove que o recorrente necessitou de esforço incomum para adentrar no imóvel, não sendo a simples referência à altura do muro (2,00 metros) suficiente para caracterizá-la.

Após detida análise dos autos, verifico que as qualificadoras estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório.

A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 2015.75163 (ID 44336350 - Pág. 20), pelo laudo pericial em local de crime (ID 44336350 - Pág. 24), boletim de ocorrência n. 2015.82566 (ID 44336350 - Pág. 34), auto de avaliação indireta (ID 44336350 - Pág. 40), bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial e judicial.

A autoria, por sua vez, é incontroversa, tendo o próprio apelante confessado a prática do crime em seu primeiro interrogatório judicial, afirmando que "é verdade que furtou os objetos", que "praticou esse furto em Araputanga em 2015, de noite", que "estava sozinho", que "entrou pela parte da frente da casa, foi pelos fundos e subiu pelo forro dela", que "pulou o muro da frente" e que "pegou os objetos, abriu a porta dos fundos e foi embora para casa".

Quanto às qualificadoras, embora o ideal seja a realização de perícia técnica para sua comprovação, a jurisprudência tem admitido que, na impossibilidade de sua realização, outros elementos de prova podem suprir sua ausência, desde que idôneos e suficientes para demonstrar a ocorrência da escalada e do rompimento de obstáculo.

No caso em análise, o auto de constatação de local de crime, elaborado por investigadores de polícia, possui valor probante suficiente para comprovar as qualificadoras, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova, como os depoimentos testemunhais e a confissão do réu.

A vítima Elaine Cristina declarou em juízo que "quando retornou na segunda-feira, a casa estava toda revirada"(sic.), que "quebraram as portas do fundo, o forro e fizeram uma bagunça na casa"(sic.), que "a princípio eles pularam a grade da frente, pularam em uma caixa d'agua e quebrou a tampa"(sic.), que "jogaram uma pedra na janela da frente, na qual ainda tem um buraco"(sic.), que "tentaram na janela no quarto da sua filha, rodearam, tentaram quebrar pela porta dos fundos e não conseguiram"(sic.) e que "entraram pelo telhado, quebrando seu forro"(sic.).

A testemunha Augusto Maria Caxito (policial civil) declarou que "foi nomeado ad hoc para ir ao local" e que "constatou o arrombamento que teve no forro da residência", assim como consta do laudo pericial em local de crime formulado (ID. 303543479-fls.23/28) como fotos que o instruem.

O próprio apelante, em seu primeiro interrogatório judicial, confirmou que "entrou pela parte da frente da casa, foi pelos fundos e subiu pelo forro dela" e que "pulou o muro da frente".

Esses elementos probatórios são suficientes para comprovar a ocorrência das qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo, sendo desnecessária a realização de perícia técnica quando existem outros meios de prova que demonstram sua ocorrência.

A escalada, prevista no art. 155, §4o, II, do Código Penal, caracteriza-se pelo ingresso no local por via anormal ou com emprego de instrumentos ou mediante agilidade ou esforço incomum. No caso, o apelante confessou que pulou o muro da frente e subiu pelo forro da casa, o que evidencia o emprego de esforço incomum para acessar o interior do imóvel.

O rompimento de obstáculo, por sua vez, previsto no art. 155, §4o, I, do Código Penal, consiste na destruição ou inutilização de impedimento à subtração da coisa. No caso, ficou demonstrado que o apelante arrombou o forro da residência para adentrar no imóvel, o que caracteriza o rompimento de obstáculo.

Portanto, as qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, não merecendo acolhimento o pedido de decote.

2. DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

A defesa sustenta que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, sob dois fundamentos: 1) a impossibilidade de considerar como maus antecedentes condenações pretéritas atingidas pelo prazo depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal; 2) a ocorrência de bis in idem na valoração negativa da circunstância do crime, utilizando-se elemento já considerado como qualificadora.

Transcrevo a dosimetria da pena: (ID.303543973)

“DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia oferecida para:

a) CONDENAR o réu LUCAS SOARES, como incurso nas sanções do crime previsto no art. 155, §4o, I e II, do Código Penal;

b) ABSOLVER o réu DAVID PABLO VERÍSSIMO.

Passo à dosimetria da pena, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Na primeira fase, quanto à
culpabilidade
, a conduta do réu apresenta grau de reprovabilidade normal ao tipo penal.

O réu ostenta
diversos antecedentes criminais
, (409-98.2008.811.0038, 508-05.2007.811.0038, 0003136-84.2013.8.24.0008), aspecto que merece valoração negativa.

Não há elementos técnicos que permitam valorar a
conduta social
ou a
personalidade do réu
.

Os
motivos
são comuns ao delito.

Em face da presença de duas qualificadoras, o rompimento de obstáculo deverá ser considerado como
circunstância
negativa, implicando na exasperação da pena-base (STJ - AgRg no HC: 785615 MG 2022/0368670-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023).

As
consequências
são as inerentes ao tipo penal.

O
comportamento
da vítima em nada contribuiu para a prática do crime.

Nesse aspecto, fixo a pena-base em
04 (anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 24 (vinte quatro) dias-multa
, já observada a forma qualificada do crime.

Na segunda fase, a despeito das múltiplas passagens pela polícia e das múltiplas condenações, ao tempo do delito o réu era tecnicamente primário, haja vista que as condenações pretéritas já haviam implementado o período de depuração (art. 64, I do CP), já tendo sido valoradas acima como maus-antecedentes.

Por outro lado, reconheço a atenuante da confissão espontânea.

Assim, fixo a pena intermediária em
04(quatro) anos e 02 (dois) de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

No ponto, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo 1087, firmou entendimento no sentido de que a causa de aumento relativa à prática do crime em período noturno é inaplicável ao crime de furto em sua forma qualificada (REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.).

Destarte, fixo a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Em face da ausência de elementos quanto às condições financeiras do réu,
fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, devidamente atualizado.

Com fulcro no art. 33, §2o, "b" do Código Penal,
fixo o regime inicial semiaberto, sem prejuízo da reavaliação do regime de cumprimento em sede de execução penal, após unificação das penas impostas ao acusado.”

Com efeito,
a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, em síntese:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

De acordo com o exposto, assim é o entendimento do STF:

“
O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às circunstâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixas as penas
” (STF, HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. em 30/05/2017).

Cumpre ressaltar que a lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação na dosimetria da pena, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie.

No mesmo sentido é o

Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"
a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada"
(AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

No caso dos autos, ao que se apresenta, q
uanto ao primeiro fundamento, o magistrado sentenciante considerou como maus antecedentes três condenações anteriores do apelante (autos no 409-98.2008.811.0038, no 508-05.2007.811.0038, e no 0003136-84.2013.8.24.0008), todas já cumpridas há mais de cinco anos.

A defesa argumenta que tais condenações não podem ser consideradas para fins de dosimetria da pena, uma vez que já foram atingidas pelo prazo depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, que assim dispõe: "Para efeito de reincidência: [...] II - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos".

Embora o referido dispositivo se refira expressamente à reincidência, a defesa sustenta que a mesma ‘
ratio legis’
deve ser aplicada na valoração negativa dos antecedentes, especialmente quando se trata de condenações extremamente remotas, que não mais revelam, de forma legítima, a periculosidade ou a personalidade do agente.

Contudo, o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo o aumento da pena-base acima do mínimo legal.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818/SC (Tema 150), em repercussão geral, decidiu que "
não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".

Portanto, as condenações anteriores do apelante, mesmo que alcançadas pelo período depurador de 5 anos, podem ser consideradas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, não havendo ilegalidade na valoração negativa dessa circunstância judicial.

Quanto ao segundo fundamento, a defesa sustenta que o magistrado sentenciante incorreu em ‘
bis in idem’
ao valorar negativamente, na primeira fase da dosimetria, circunstância já utilizada para qualificar o delito.

Na sentença, o magistrado assim fundamentou a valoração negativa da circunstância do crime: "
Em face da presença de duas qualificadoras, o rompimento de obstáculo deverá ser considerado como circunstância negativa, implicando na exasperação da pena-base".

A jurisprudência tem admitido que, na presença de mais de uma qualificadora, uma delas seja utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base como circunstância judicial negativa, desde que devidamente fundamentada.

No caso em análise, o magistrado utilizou a qualificadora da escalada para qualificar o delito e a qualificadora do rompimento de obstáculo como circunstância judicial negativa, não havendo bis in idem nessa valoração.

Portanto, não há ilegalidade na valoração negativa da circunstância do crime, razão pela qual o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal não comporta provimento.

DA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA COM BASE NO PATAMAR DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA

Subsidiariamente, a defesa sustenta que a pena-base deve ser readequada com base no entendimento do STJ no patamar de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, argumentando que o magistrado valorou de maneira excessiva as duas circunstâncias negativas (antecedentes e circunstâncias do crime), majorando a pena-base em 2 anos e 6 meses acima do mínimo legal.

Na dosimetria da pena, o magistrado fixou a pena-base em 4 anos e 6 meses de reclusão e 24 dias-multa, considerando desfavoráveis os antecedentes criminais do réu e as circunstâncias do crime.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado como parâmetro o aumento de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, na ausência de fundamentação concreta que justifique fração diversa. Cito o seguinte precedente:

“[...]Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (AgRg no HC 689.066/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) (N.U 1001563-43.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

No caso em análise, o magistrado não apresentou fundamentação concreta e idônea para justificar o aumento da pena-base em patamar superior a 1/6 para cada circunstância judicial negativa, limitando-se a mencionar a existência de três condenações anteriores e a presença de duas qualificadoras.

Considerando que a pena mínima prevista para o crime de furto qualificado é de 2 anos de reclusão, o aumento de 1/6 para cada circunstância judicial negativa corresponde a 4 meses para cada uma, totalizando 8 meses de aumento.

Portanto, a pena-base deve ser readequada para 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa, considerando o aumento de 1/6 para cada uma das duas circunstâncias judiciais negativas (antecedentes e circunstâncias do crime).

4. DA REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6 PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa sustenta que a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada na fração de 1/6, argumentando que a adoção dessa fração como critério de redução atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena de 04 anos e 06 meses de reclusão e 24 dias-multa para 04 anos e 02 meses de reclusão e 20 dias-multa, o que corresponde a uma redução inferior a 1/6.

A jurisprudência tem admitido que a fração de redução pela confissão espontânea pode ser inferior a 1/6 quando a confissão for parcial e não contribuir decisivamente para a formação do convencimento do julgador.

No caso em análise, verifica-se que o apelante confessou a prática do crime em seu primeiro interrogatório judicial, contudo,

negou os fatos em seu segundo
interrogatório, caracterizando uma confissão parcial e contraditória.

Além disso, a confissão não foi o único elemento de prova utilizado para fundamentar a condenação, havendo outros elementos probatórios que demonstraram a autoria delitiva, como o depoimento da vítima, os testemunhos dos policiais e o fato de o celular da vítima ter sido encontrado na posse do apelante.

Portanto, considerando que a confissão foi parcial e não contribuiu decisivamente para a formação do convencimento do julgador, é razoável a aplicação de fração redutora inferior a 1/6 na segunda fase da dosimetria, não merecendo acolhimento o pedido de redução da pena na fração de 1/6 pela atenuante da confissão espontânea.

5. DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Diante do acolhimento parcial do pedido de readequação da dosimetria da pena com base no patamar de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, passo à nova dosimetria.

Na primeira fase, considerando desfavoráveis os antecedentes criminais do réu e as circunstâncias do crime, e aplicando o aumento de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 02 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em patamar inferior a 1/6, considerando que a confissão foi parcial e não contribuiu decisivamente para a formação do convencimento do julgador, fixando a pena intermediária em 2 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena de 02 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa, fixados unitariamente em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, considerando que a pena definitiva é superior a 2 anos e não excede a 4 anos, e que há circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, "b", e §3o, do Código Penal.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, considerando que o crime foi praticado com rompimento de obstáculo e escalada, revelando maior gravidade da conduta, e que o apelante ostenta maus antecedentes, entendo que a substituição não é socialmente recomendável, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por LUCAS SOARES para readequar a dosimetria da pena, fixando a pena definitiva em 02 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025